Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVADO), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 866.289.171-34 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão é de competência do juízo da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT
/
AP/PA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1009591-11.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
e
ELISANGELA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS
, determinou o prosseguimento do feito perante o juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis, sob o processo de n º 1005202-80.2022.8.11.0003, a fim de melhor analisar o pedido de busca e apreensão, deliberando o juízo acerca dos requisitos legais sobre a essencialidade do veículo ou não.

Para tanto, alega a agravante que a decisão agravada é nula por ofensa ao devido processo legal, porquanto decidiu sobre matéria não aventada pelas partes.

Aduz que a remessa dos autos ao juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis acarretará prejuízo processual de difícil reparação, sobretudo em razão do princípio constitucional da duração razoável do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 202781653)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. (206205677).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo não provimento do Recurso. (id nº 216229159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, a agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, declinou da competência para prosseguimento do feito com a análise da essencialidade do bem objeto da busca e apreensão, para o Juízo por onde tramita o processo de recuperação judicial da parte agravada.

Sem maiores delongas, a pretensão recursal não merece acolhida, adianta-se.

É que da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o Juízo por onde processa a recuperação judicial, declarou que o veículo AMAROK, ano 2018, placa QCS 1855, é essencial para as atividades da empresa, assim, qualquer exame acerca da manutenção ou não da mencionada essencialidade compete ao Juízo recuperacional.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Em casos análogos, assim decidiu esta Colenda Cãmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO AUTOMÓVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO PERANTE OUTRA AUTORIDADE JURISDICIONAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão é de competência do juízo da Recuperação Judicial. (N.U 1016326-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como dito, a agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, declinou da competência para prosseguimento do feito com a análise da essencialidade do bem objeto da busca e apreensão, para o Juízo por onde tramita o processo de recuperação judicial da parte agravada.

Sem maiores delongas, a pretensão recursal não merece acolhida, adianta-se.

É que da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o Juízo por onde processa a recuperação judicial, declarou que o veículo AMAROK, ano 2018, placa QCS 1855, é essencial para as atividades da empresa, assim, qualquer exame acerca da manutenção ou não da mencionada essencialidade compete ao Juízo recuperacional.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória.
2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda Seção
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Em casos análogos, assim decidiu esta Colenda Cãmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO AUTOMÓVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO PERANTE OUTRA AUTORIDADE JURISDICIONAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado discutir no juízo da Busca e Apreensão a essencialidade dos bens à atividade empresarial se essa decisão é de competência do juízo da Recuperação Judicial.
(N.U 1016326-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024